Tribunal: TJBA
Processo: 0500334-46.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500334-46.2017.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS CARDOSO Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): *** PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. TRANSMUDAÇÃO. TEMA 608/STF. EFEITOS. MODULAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DE 31/11/2014. PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA. FGTS. SALDO. QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES STF/STJ E EC N.º 113/21. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – Conforme tese fixada pelo STF ao julgar o Tema 608, de repercussão geral, o prazo prescricional para cobrança dos valores não depositados do FGTS é de 5 anos, com modulação de efeitos para assegurar, nos casos em que o prazo trintenário já estivesse em curso até 13.11.2014, a observância do que ocorresse primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos contados da data da decisão. II – Contratada a servidora pelo Município sob o regime celetista em 22/04/1991, com transmudação para o regime estatutário em 16/06/2005, com o advento da Lei Municipal n.º 588/2005, esse é o termo inicial da prescrição. III – Evidenciado que na data da decisão do STF (13/11/2014) o prazo trintenário estava em curso há 9 anos, aplica-se o prazo de cinco anos a partir da modulação, com termo final em 13/11/2019. IV – Proposta a demanda dentro do prazo prescricional fixado na modulação da decisão do STF (22/08/2017), impositiva é a reforma da sentença. V – Estando o processo em condições de imediato julgamento, é possível que o Tribunal julgue a causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. VI – Não se desincumbindo a parte ré de comprovar o pagamento à parte autora dos valores relativos aos depósitos de FGTS, desde a conversão de regime (16/05/2005), devida é sua condenação à obrigação de pagar, observando-se quanto aos consectários legais os precedentes vinculantes do STF/STJ e EC n.º 113/21. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500334-46.2017.8.05.0040, da Comarca de Camamu, em que figuram como Apelante RITA DE CASSIA SANTOS CARDOSO e Apelado MUNICÍPIO DE CAMAMU. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA